Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310094180APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. NOVE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EM CONTA DE IDOSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MANTIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA DOS CRIMES POR EXTRATO BANCÁRIO. AUMENTO DA PENA EM DOIS TERÇOS. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DOS DANOS. PRESENÇA DE PEDIDO FORMAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aausência das formalidades dos artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção.
2. Comprovada a materialidade e autoria no sentido de que o acusadosubtraiu, em concurso com pessoa não identificada, e mediante fraude, quantias pertencentes a idoso, realizando nove transações bancárias, somando o importe de R$ 5.285,36 (cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), a condenação pelo disposto no art. 155, § 4o, incisos II e IV (nove vezes), na forma do art. 71, ambosdo Código Penal, é medida que se impõe.
3. Mantém-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime quando a fundamentação é idônea.
4. Conforme assente na jurisprudência, o prejuízo de elevado valor causado à vítima autoriza a análise desfavorável das consequências do crime.
5. Constatando-se terem sido praticados nove crimes de furto mediante transações bancárias da conta do marido da vítima, a majoração da pena no importe de 2/3 (dois terços) atende aos anseios da razoabilidade e proporcionalidade
6. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em face do réu ser primário e a reprimenda aplicada não ser superior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
7. Aindenização à vítima pelos danos, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n.o 11.719/2008, permite ao juiz fixar na sentença o valor dos prejuízos causados à vítima, desde que essa reparação seja precedida de pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado, do assistente de acusação ou do Ministério Público, o que ocorreu na hipótese.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.